Tribunal: TCU
Processo: 005.910/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração foram interpostos por Due Promoções e Eventos Ltda., Viviane Bennet Vitorino de Mattos, Gabrielle Calado Souza Bennet e Alessandro Lopes Fernandes contra o Acórdão 4.489/2018-TCU-Segunda Câmara que, em sede de Tomada de Contas Especial (TCE), condenou os recorrentes em face da constatação de irregularidades na contratação resultante da adesão do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) à ata de registro de preços formada por meio do Pregão Eletrônico SRP 15/2007, promovido pelo Ministério das Cidades, para execução de serviços de organização de eventos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração interpostos por Due Promoções e Eventos Ltda., Viviane Bennet Vitorino de Mattos, Gabrielle Calado Souza Bennet e Alessandro Lopes Fernandes contra o Acórdão 4489/2018-TCU-Segunda Câmara que, em sede de Tomada de Contas Especial (TCE), condenou os recorrentes em face da constatação de irregularidades na contratação resultante da adesão do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) à ata de registro de preços formada por meio do Pregão Eletrônico SRP 15/2007, promovido pelo Ministério das Cidades, para execução de serviços de organização de eventos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes Recursos de Reconsideração para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso interposto por Viviane Bennet Vitorino de Mattos excluindo-a da relação processual e, por via de consequência, alterar a redação dos itens e subitens 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do acórdão recorrido, que passam a ter a seguinte redação: "9.2. julgar irregulares as contas de Due Promoções e Eventos Ltda. (antiga Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda.) e Gabrielle Calado Souza Bennet, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; e as contas de Alessandro Lopes Fernandes e Luiz Silveira Rangel, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.3. condenar Due Promoções e Eventos Ltda. (antiga Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda.) e Gabrielle Calado Souza Bennet, solidariamente, ao pagamento das quantias especificadas nos quadros a seguir, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a datas de recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsáveis: Due Promoções e Eventos Ltda. (antiga Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda.) e Gabrielle Calado Souza Bennet: Evento Valor (R$) Data Feira Nacional e 10o Salão de Turismo de MS 20.722,50 06/12/2007 Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2007 14.960,74 21/12/2007 II Encontro de Assessores de Comunicação das Secretarias de Turismo e Convention Bureaux 21.909,76 15/05/2008 Grupo Alemães Embratur (Caravana) 25.382,57 14/07/2008 Seminário de Planejamento Estratégico 25.323,21 30/07/2008 Seminário Embratur 14.749,70 19/12/2008 Viagem dos Presidentes da França 41.631,64 04/06/2009 Lançamento da Pesquisa "Impacto Econômico dos Eventos Internacionais Realizados no Brasil 2007-2008" 14.547,00 13/11/2009 Seminário Planejamento 25.560,37 23/12/2009 Lançamento do Plano Aquarela 2020 14.960,74 23/12/2009 Turismo e Olimpíadas 38.014,01 13/05/2010 9.3.2. responsáveis: Due Promoções e Eventos Ltda. (antiga Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda.) e Gabrielle Calado Souza Bennet: Evento Valor (R$) Data 2o Seminário Interno da Embratur/2010 16.348,25 10/12/2010 9.4. aplicar multa individual, no valor de 43.000,00 (quarenta e três mil reais), aos responsáveis Due Promoções e Eventos Ltda. e Gabrielle Calado Souza Bennet, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso interposto por Alessandro Lopes Fernandes, para alterar a redação do item 9.5 do Acórdão 4489/2018-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.5. aplicar multa aos responsáveis Alessandro Lopes Fernandes e Luiz Silveira Rangel, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o 268, inciso II, do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 9.1.3. negar provimento aos recursos interpostos por Due Promoções e Eventos Ltda. e Gabrielle Calado Souza Bennet; 9.2. com fundamento na Súmula TCU 145, corrigir erro material identificado no item 9.7 do Acórdão 4489/2018-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.7. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, devendo incidir os juros de mora devidos sobre cada valor mensal das dívidas mencionadas no item 9.3 (débito), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; e" 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.